Tribunal: TJSP
Processo: 0010841-68.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Execução Penal. Progressão ao regime prisional aberto. Requisito objetivo preenchido. Aferição do mérito por meio de exame criminológico. Apresentação de parecer favorável pela equipe multidisciplinar avaliadora. Impossibilidade de indeferimento do benefício com base na gravidade abstrata dos crimes praticados pelo sentenciado e longa pena a ser cumprida. Mérito demonstrado à obtenção do

Ementa:
Execução Penal. Progressão ao regime prisional aberto. Requisito objetivo preenchido. Aferição do mérito por meio de exame criminológico. Apresentação de parecer favorável pela equipe multidisciplinar avaliadora. Impossibilidade de indeferimento do benefício com base na gravidade abstrata dos crimes praticados pelo sentenciado e longa pena a ser cumprida. Mérito demonstrado à obtenção do benefício. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010841-68.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ALESSANDRO JOSÉ LIRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao agravo para deferir a progressão ao regime aberto a
ALESSANDRO JOSÉ LIRA DA SILVA. Comunique-se imediatamente. V. U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010841-68.2020.8.26.0482 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010841-68.2020.8.26.0482
Comarca
: PRESIDENTE PRUDENTE (VEC)
Agravante
: ALESSANDRO JOSÉ LIRA DA SILVA
Agravado
: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 39435
Execução Penal. Progressão ao regime prisional aberto.
Requisito objetivo preenchido. Aferição do mérito por meio
de exame criminológico. Apresentação de parecer favorável
pela equipe multidisciplinar avaliadora. Impossibilidade de
indeferimento do benefício com base na gravidade abstrata
dos crimes praticados pelo sentenciado e longa pena a ser
cumprida. Mérito demonstrado à obtenção do benefício.
Decisão reformada. Agravo provido.
1. Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
ALESSANDRO JOSÉ LIRA DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente, por meio da qual foi indeferido seu pedido de
progressão ao regime aberto, nos autos da Execução no 892.563.
Sustenta, em síntese, ter preenchido os requisitos para a
progressão ao regime aberto. Afirma, ainda, que o benefício pleiteado não
pode ser indeferido com fundamento na longa pena a ser cumprida ou na
gravidade abstrata dos crimes que deram causa às condenações sofridas,
além de a conclusão do exame criminológico ter sido favorável à concessão
da benesse. Com base em tais argumentos, requer a reforma da decisão com
o consequente deferimento de sua progressão ao regime semiaberto (fls.
01/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010841-68.2020.8.26.0482 -Voto no
3
Processado e contra-arrazoado o recurso (fls. 41/45), por
ocasião do juízo de retratação, a r. decisão guerreada foi mantida por seus
próprios fundamentos (fls. 46).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não
provimento do recurso (fls. 52/56).
É o relatório.
2. O agravante foi condenado à pena de 29 anos, 4 meses e 13
dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídios
qualificados e outro delito.
Iniciou o desconto da reprimenda em 20.12.2004, estando o
término de cumprimento da pena previsto para 08.05.2034.
Ao pleitear sua progressão ao regime aberto, o MM. Juiz de
Direito das Execuções Criminais julgou ser necessária sua submissão a exame
criminológico para a aferição do mérito à obtenção do benefício.
Avaliado, os relatórios apresentados pelos profissionais da
equipe multidisciplinar trouxeram elementos e conclusão favoráveis à
promoção do agravante a regime menos gravoso, não tendo sido elencado
qualquer ponto desfavorável, também não possui nenhum registro de falta
grave em seu prontuário.
Inexiste,
portanto,
elemento
concreto
a
justificar
o
indeferimento da benesse.
Muito embora o sentenciado tenha aproximadamente catorze
anos de pena a serem resgatados e sejam graves os delitos por ele
perpetrados, os documentos apontam para sua aptidão a vivenciar o regime
aberto, na medida em que teve atestado seu bom comportamento carcerário,
sem registro de uma única falta em seu prontuário e, por fim, a apresentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010841-68.2020.8.26.0482 -Voto no
4
de conclusão favorável pela equipe multidisciplinar que realizou seu exame
criminológico.
Dessa forma, ao ser levada em consideração a prognose do
caso, não há motivos capazes de obstar o deferimento do benefício pleiteado,
devendo, portanto, ser reformada a r. decisão agravada para determinar a
promoção do agravante ao regime menos rigoroso.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao agravo para deferir a progressão ao regime aberto a ALESSANDRO JOSÉ
LIRA DA SILVA. Comunique-se imediatamente.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator